Tribunal: TJDFT
Processo: 0729838-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS TÍPICAS DE CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO, MÁ-FÉ E FRAUDE À EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SUBSISTÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. ARTIGO 833, X, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 832 do Novo Código de Processo Civil estabeleceu não estarem sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis, ao passo que, por força do art. 833, inciso X, as quantias depositadas em caderneta de poupança, limitadas a 40 (quarenta) salários mínimos, estão legalmente impossibilitadas de sofrerem a constrição.
2. A jurisprudência vem mitigando a impenhorabilidade da conta poupança, nos casos em que há a demonstração do desvirtuamento de sua finalidade de investimento, ante a realização de transações típicas de conta corrente, tais como transferências, saques, pix, etc. Contudo, essa mitigação se restringe as hipóteses em que há a devida comprovação de abuso, má-fé ou fraude com a nítida finalidade de impossibilitar a execução, não sendo suficiente para afastar a impenhorabilidade desses valores, a simples movimentação atípica em conta poupança como se corrente fosse.
3. A simples alegação de abuso, má-fé e fraude não serve para infirmar o Princípio da Boa-fé, sendo ônus da parte comprovar que o executado teve comportamentos desleais e abusivos com o intuito de fraudar a execução.
4. In casu, verifica-se que o exequente não se desincumbiu do ônus de demonstrar cabalmente a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude por parte do executado com a nítida finalidade de impossibilitar a execução, razão pela qual entendo não ser possível mitigar a impenhorabilidade dos valores bloqueados na caderneta de poupança do executado. Além disso, permitir o bloqueio e a penhora da pequena quantia poupada pelo executado em face das suas condições financeiras atuais, seria desprotegê-lo de seu Direito Fundamental proveniente do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e tirar-lhe as suas condições mínimas de subsistência.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, reformando a decisão recorrida para desconstituir a penhora.